Tribunal: TJBA
Processo: 8072154-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072154-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: HAROLDO CARDOSO E SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Impenhorabilidade de imóvel rural. Pequena propriedade rural trabalhada pela família. Art. 833, VIII, do CPC. Art. 5º, XXVI, da CF/88. Hipoteca não afasta a proteção legal. Precedente do STF. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade de imóvel do executado, reconhecendo-o como pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5º, XXVI, da Constituição Federal. II – Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se o imóvel do executado preenche os requisitos para ser considerado pequena propriedade rural impenhorável; e (ii) determinar se a constituição de hipoteca sobre o bem afastaria a proteção de impenhorabilidade. III – Razões de decidir 3. A pequena propriedade rural trabalhada pela família é protegida pela Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e pelo CPC (art. 833, VIII), sendo impenhorável para assegurar a subsistência do grupo familiar. 4. Conforme precedentes do STF e STJ, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural é direito fundamental indisponível, prevalecendo mesmo diante de garantia hipotecária, por ser norma de ordem pública. 5. Para configuração da pequena propriedade rural, considera-se imóvel com área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, nos termos da Lei 8.629/1993. No caso concreto, o imóvel do executado possui área inferior a um módulo fiscal. 6. In casu, também ficou sedimentado que o imóvel é explorado em regime familiar, financiado pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), atendendo os requisitos legais para a proteção de impenhorabilidade. IV – Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8072154-25.2024.8.05.0000, em que é agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e agravado HAROLDO CARDOSO E SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.